Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600117-39.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
Órgão julgador: EMBARGANTE: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600117-39.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 27/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600117-39.2020.6.16.0178
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Televisão, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Invasão de Horário Destinado a Outro
Cargo/Partido/Coligação, Veiculação de Propaganda Partidária - Em Inserções
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600117-39.2020.6.16.0178
que reconheceu a litispendência entre os presentes autos e os de nº 0600138-18.2020.16.0177 e, em
se tratando a presente da segunda demanda proposta, julgo-a extinta, sem resolução do mérito,
com fulcro no artigo 485, inciso V, do CPC. (Representação com pedido liminar de tutela de
urgência ajuizada pela coligação Curitiba Inteligente e Vibrante 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS contra a coligação
Gente em Primeiro Lugar 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC; Partido
Social Liberal - PSL (Comissão Provisória Municipal de Curitiba/PR); partido Solidariedade
(Diretório Municipal de Curitiba/PR); Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB (Diretório
Municipal de Curitiba/PR); partido Patriota (Diretório Municipal de Curitiba/PR), com fundamento no
art. 53-A, da Lei nº 9.504/97, sob a alegação de invasão do h.e.g. destinado a propaganda eleitoral
dos candidatos a vereador do PSL, PSDB, Solidariedade e Patriota, na modalidade inserção na
televisão, está sendo usada ilicitamente pela coligação Gente em Primeiro Lugar, formada para a
disputa da eleição de prefeito com o candidato Fernando Francischini. Aduz que as inserções de
todos os partidos representados na televisão, que deveriam se ater aos candidatos a vereador,
contêm nítida propaganda voltada ao benefício da coligação majoritária "Gente em Primeiro
Lugar". Alega serem dois temas tratados na propaganda questionada: moradores de rua e creches
municipais. Transcrição: "Greca prometeu fazer uma sala de creche em cada escola municipal;
Greca fala bem mais do que faz; Greca prometeu a questão do morador de rua". Afirmam que a
propaganda negativa deve ser veiculada no espaço de propaganda da coligação majoritária e não
no da proporcional. Registram haver coincidência das imagens veiculadas na propaganda
majoritária com as da proporcional em termos de temas, de imagem, sonoplastia e discursos, este
último tanto na TV quanto na rádio. Transcrição: maj. rádio "Quatro anos atrás Greca prometeu
fazer uma sala de creche em cada escola municipal. Mas não fez"; prop. TV "Greca prometeu fazer
uma sala de creche em cada escola municipal. Adivinha se a promessa virou realidade. Greca fala
bem mais do que faz. Vereador tem que fiscalizar o trabalho do prefeito". Traz vídeos das
propagandas das emissoras RPC e RICTV, declarando que as inserções foram invadidas em 50%
do seu tempo total e veiculadas nos dias e blocos de audiência: 14.10.20 - Manhã - 5 inserções
Tarde -3 inserções Noite - 5 inserções - tempo invadido 00:15s. Afirma desrespeito ao art. 53-A, lei
9.504-97; recurso com pedido de tutela de urgência). RE3
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-
PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-
CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS (RECORRENTE)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
SOLIDARIEDADE - CURITIBA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - CURITIBA/PR (RECORRIDO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL CURITIBA/PR
(RECORRIDO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
51 - PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - CURITIBA/PR (RECORRIDO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-
SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC (RECORRIDO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
PATRIOTA (Diretório Municipal de Curitiba PR)
(RECORRIDO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18999
366
13/11/2020 11:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.032
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600117-39.2020.6.16.0178 –
Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ - OAB/PR0093909
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR0024503
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR0020891
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR0057666
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ - OAB/PR0027197
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ - OAB/PR0033259
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR0017276
EMBARGADO: PATRIOTA (Diretório Municipal de Curitiba PR)
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR0063587
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR0021242
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - OAB/PR0099864
EMBARGADO: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
51-PATRIOTA / 27-DC
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO - OAB/PR0022793
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - OAB/PR0092768
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON - OAB/PR0044480
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR0035197
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR0040639
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR0063587
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR0021242
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - OAB/PR0099864
EMBARGADO: 51 - PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - CURITIBA/PR
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR0063587
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR0021242
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - OAB/PR0099864
EMBARGADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL CURITIBA/PR
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR0063587
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR0021242
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - OAB/PR0099864
EMBARGADO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
CURITIBA/PR
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR0063587
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR0021242
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - OAB/PR0099864
Num. 18999366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:11:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311113366100000018392942
Número do documento: 20111311113366100000018392942

EMBARGADO: SOLIDARIEDADE - CURITIBA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR0063587
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR0021242
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - OAB/PR0099864
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
SEM
EFEITOS
MODIFICATIVOS
1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade
ou
eliminar
contradição
existente no julgado.
2. Acolhimento dos embargos para
reconhecer que foram indicadas as
emissoras nas quais foram veiculadas as
inserções questionadas.
3. Considerando que houve a perda do
tempo referente às invasões de todos os
processos pela Coligação embargada,
reconhece-se que não há mais tempo a ser
perdido.
4. Embargos conhecidos e parcialmente
acolhidos, sem efeitos modificativos.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaracao, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos COLIGAÇÃO CURITIBA
em face do v. acordão nº 56.702, que recebeu a seguinte ementa
INTELIGENTE E VIBRANTE
(id. 15486816):
Num. 18999366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:11:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311113366100000018392942
Número do documento: 20111311113366100000018392942

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. HORÁRIO ELEITORAL
GRATUITO. CARGO PROPORCIONAL. PROPAGANDA EM BENEFÍCIO DO
CANDIDATO AO CARGO MAJORITÁRIO. CRÍTICAS AO CANDIDATO
ADVERSÁRIO. DESVIRTUAMENTO. INVASÃO CONFIGURADA. LEI DAS
ELEIÇÕES, ART. 53-A, § 2º. PERDA DO TEMPO CORRESPONDENTE NA
PROPAGANDA
DA
CANDIDATURA
MAJORITÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
ESPECIFICAÇÃO DAS MÍDIAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
PENALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Configura invasão de horário tipificada no artigo 53-A da Lei nº 9.504/97 a
veiculação de propaganda eleitoral negativa a adversário político em eleições
majoritárias no espaço destinado a candidatos a eleições proporcionais.
2. Trecho em que o narrador afirma que “vereador em que fiscalizar o trabalho
do prefeito” não se mostra irregular, na medida em que versa exatamente a
respeito de uma das funções do edil.
3. A ausência de especificação das mídias obsta a aplicação da sanção, porque
inviabiliza a precisa correspondência entre o ilícito e sua repressão.
4. Recurso conhecido e desprovido.

A embargante alega que o acórdão padece de omissão, porquanto não observou
que recorridos em nenhum momento impugnaram as provas (vídeos) anexadas à petição
inicial, de modo que as informações trazidas em tais vídeos são incontroversas. Aduz que os
vídeos especificam de modo preciso a emissora em que a inserção foi veiculada, o bloco de
audiência, a legenda partidária e data da respectiva veiculação. Requer o acolhimento dos
embargos de declaração, a fim de que haja pronunciamento específico sobre a prova
produzida, sanando-se o vício da omissão, com aplicação dos efeitos infringentes para se
julgar procedente a representação.
Em contrarrazões aos embargos (id. 18241566), a COLIGAÇÃO GENTE EM
pugnam pela manutenção da decisão recorrida.
PRIMEIRO LUGAR E OUTROS
Em síntese, é o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos, comportando conhecimento.
Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Num. 18999366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:11:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311113366100000018392942
Número do documento: 20111311113366100000018392942

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
(...)
Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no
seu art. 1.022, nos seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

Na espécie, no v. acórdão foi reconhecida a invasão, mas não foi aplicada a
sanção de perda em razão da ausência de especificação das emissoras nas quais teriam sido
veiculadas as propagandas impugnadas.
Assiste razão à embargante, pois realmente nos vídeos trazidos, a legenda
permite aferir: a emissora em que veiculada a inserção, o bloco de audiência, o partido político
e a data da respectiva veiculação, sendo mister o acolhimento dos embargos nesse ponto.
No entanto, como já me manifestei nos demais processos de invasão, já houve
uma perda de propaganda a maior do que àquela imposta pela Coligação embargada.
Portanto, considero que houve a perda de tempo referente às invasões de todos
os processos, pelo que não há mais tempo a ser perdido.
CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto por conhecer dos embargos de declaração e
acolhê-los parcialmente para reconhecer que foram indicadas pela embargante as emissoras
em que veiculadas as invasões, mas sem a modificação do julgado.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO- RELATOR

Num. 18999366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:11:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311113366100000018392942
Número do documento: 20111311113366100000018392942

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600117-39.2020.6.16.0178 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE:
CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC /
33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS - Advogados do(a) RECORRENTE:
RODRIGO AJUZ - PR0033259, CRISTIANO HOTZ - PR0027197, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR0057666, OLIVAR CONEGLIAN - PR0020891, FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN -
PR0024503, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ -
PR0093909, JOSE HOTZ - PR0017276 - RECORRIDOS: SOLIDARIEDADE - CURITIBA - PR -
MUNICIPAL, PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
CURITIBA/PR, PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL CURITIBA/PR, 51 - PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - CURITIBA/PR - PATRIOTA (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE
CURITIBA PR) - Advogados do(a) RECORRIDO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR -
PR0063587, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR0021242, ANTONIO ROBERTO BARROS
PIRES DA COSTA - PR0099864 - RECORRIDO: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB
/ 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC - Advogados do(a) RECORRIDO: HORACIO
MONTESCHIO - PR0022793, ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768, ELIZA
SCHIAVON - PR0044480, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197, ALINE FERNANDA
PEREIRA KFOURI - PR0040639, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587,
FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR0021242, ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA
COSTA - PR0099864

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaraçao, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020
Num. 18999366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:11:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311113366100000018392942
Número do documento: 20111311113366100000018392942